Tribunal: TJDFT
Processo: 0720802-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 8o DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. CABÍVEL A CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. MEDIDO INÓCUA. EMPRESA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DEFERIMENTO DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas execuções fiscais, cujo regramento encontra-se na Lei 6.830/80, a citação por edital será deferida quando frustradas as demais modalidades, quais sejam, citação por correio e por oficial de justiça (Súmula n. 414 STJ e REsp repetitivo 1103050/BA – tema 102).
2. Evidenciado que a empresa executada encontra-se com situação “baixada” junto à Receita Federal e que as tentativas de citação via correios foram frustradas justamente porque a empresa não funciona mais no endereço informado, a determinação de citação via oficial de justiça seria inócua.
3. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.